Tribunal: TJSP
Processo: 1500828-16.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Verba Honorária – Fixação equitativa - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp no 1.850.512/SP (Tema no 1.076) – Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos honorários advocatícios, nos

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Verba Honorária – Fixação equitativa - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp no 1.850.512/SP (Tema no 1.076) – Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos honorários advocatícios, nos termos do Tema no 1.076/STJ, dando-se provimento ao apelo da empresa, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.